Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011963-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (IMPETRANTE), AKINORI SUGIKI - CPF: 209.234.659-87 (PACIENTE), 1a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (COATOR), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. - CPF: 068.905.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), L. S. - CPF: 079.676.571-52 (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. - CPF: 090.312.321-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CIVIL - PRISÃO CÍVIL POR PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, CONFORME DETERMINA O ART. 528, DO CPC - PRECEDENTES STJ – ORDEM CONCEDIDA.

Na espécie, verifica-se a existência de flagrante ilegalidade na decretação de prisão do paciente, conforme se confirma pela própria decisão agravada.

Isso porque, diante do teor das informações prestadas pela parte exequente (ID 111226120 - origem), o Ministério Público requereu a intimação do executado, para efetuar, no prazo de 3 (três) dias, o pagamento integral do débito alimentar, inclusive as prestações vencidas no curso do processo, sob pena de decretação da prisão civil e de protesto do pronunciamento judicial, a teor do disposto no artigo 528, parágrafos 1o e 7o, do Código de Processo Civil (ID 112267932).

Todavia, mesmo com requerimento formulado pelo Ministério Público, o magistrado de origem entendeu pela desnecessidade de intimação do devedor, de modo que o executado não foi devida e pessoalmente intimado acerca dos débitos que justificaram a expedição do mandado de prisão, em flagrante desrespeito ao quanto expressamente determina o artigo 528, do Código de Processo Civil, em evidente prejuízo ao executado.

Não tendo sido intimado pessoalmente, conforme determina expressamente o art. 528 do CPC, e estando o paciente na iminência de ser preso, deve-se presumir que a ele não foi dada a oportunidade de demonstrar o pagamento - como, inclusive, já fez anteriormente - e tampouco de justificar a impossibilidade de fazê-lo, o que seria especialmente importante, já que o agravante informa o ajuizamento em 17/02/2023, de ação revisional de alimentos, ao mesmo juízo, pela qual postula pela minoração dos alimentos.

Por tais aspectos, havendo irregularidade na intimação realizada, e disso decorrendo prejuízo ao executado, mostra-se flagrantemente ilegal a prisão civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, proposto por VINICIUS MANOEL em benefício de AKINORI SUGIKI com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 1005117-89.2022.8.11.0037, que lhe move A. S., L. S., J. S., THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do leste/MT, que culminou na expedição de mandado de prisão contra o devedor de alimentos.

Aduz o impetrante que (i) a decisão é ilegal, por ignorar o Art. 5o, LV, da Constituição Federal e Art. 9o do CPC, deixou de intimar a parte adversa, seja pessoalmente (como determina o art. 528, CPC), seja por seu patrono habilitado nos autos, para manifestar-se sobre relevante ato processual; (ii) omitiu a genitora das alimentadas, em seus cálculos, os pagamentos a menores efetuados, o que demonstra que não houve completo abandono, mas sim, impossibilidade real de adimplemento integral da dívida alimentar; (iii) a prisão, neste momento, não trará nenhum benefício prático ao processo, conforme será demonstrado, além, claro, da necessidade de, se mantida, ser em regime domiciliar, considerando a idade e o estado de saúde do Paciente; (iv) O Paciente possui, hoje, 70 (setenta) anos de idade, não tendo condições físicas de exercer atividades remuneradas pelo trabalho, necessita de cuidados médicos de forma regular e continua; (v) o Paciente sobrevive de aposentadoria junto ao INSS de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sua fonte de renda derivava, exclusivamente, do pagamento de alugueis de imóvel que está vazio, sem inquilino; (vi) o Paciente não honrou integralmente com a pensão por motivos maiores, e não por sua desídia pura e simples, o que, por si só, não autoriza a prisão.

Forte nesses argumentos, requer seja deferida, liminarmente e inaudita altera pars, a revogação da ordem de prisão em detrimento do paciente e, no mérito, a concessão da ordem almejada.

Liminar deferida por este relator (ID 170539168).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 171589151).

A Douta Procuradoria se manifestou pela concessão da ordem de Habeas Corpus (ID 172554662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Inicialmente, é importante dizer que em sede de habeas corpus a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que fixou obrigação alimentar - rito da prisão, ajuizada por Alice, Luiza e Julia Sugiki, menores, representadas pela genitora Thamires Assis de Abreu Sugiki em desfavor de Akinori Sugiki. São executadas a parcelas vencidas em maio e junho de 2022, bem como as vincendas no curso da demanda, no valor equivalente a 247,52% salários mínimos.

Pois bem.

Na via estreita do writ, a discussão diz respeito sobre a legalidade da decisão que decretou a prisão civil. A possibilidade de pagamento por parte do alimentante, a voluntariedade, a inescusabilidade do inadimplemento são questões que demandam análise da prova, que só pode ser feita por via própria.

Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal tem entendimento no sentido de que, ainda que não seja cabível o habeas corpus, a ordem postulada pode ser concedida de ofício, caso seja possível identificar a existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na ordem de prisão.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO DO WRIT. SÚMULA 691/STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA ACERCA DOS DÉBITOS QUE FUNDAMENTAM O DECRETO DE PRISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 528 DO CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO VIA DJE, PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 48H E SEM OPORTUNIZAR AO EXECUTADO A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. EVIDENTE PREJUÍZO AO EXECUTADO, QUE FOI EFETIVAMENTE PRESO. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, descabe a impetração de habeas corpus contra decisão do relator que indeferiu a liminar de habeas corpus impetrado perante outro Tribunal. Possibilidade, no entanto, de concessão da ordem de ofício, ante a existência de flagrante ilegalidade. 2. Flagrante ilegalidade na decisão que decreta a prisão civil com fundamento em débitos acerca dos quais o executado não foi devida e pessoalmente intimado. 3. Caso concreto em que a intimação foi realizada na pessoa do advogado do executado, via DJe, conferindo prazo diferente daquele previsto no art. 528 do CPC, sem oportunizar ao executado a apresentação de justificativa para eventual impossibilidade de efetuar o pagamento. 4. Nulidade da intimação que ensejou evidente prejuízo ao executado, uma vez que a prisão foi efetivada. 5. Impossibilidade de prisão civil no presente caso. 6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.” (STJ - HC: 741014 SP 2022/0137405-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

“HABEAS CORPUS". EFETIVAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE MENOR DE TERNA IDADE. ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL. "WRIT" IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR RELATOR EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 691 DO STF. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXAME. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSQUÍCA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE A CRIANÇA E A FAMÍLIA DO PAI REGISTRAL, QUE PELO EXAME DE DNA NÃO COMPROVOU A PATERNIDADE BIOLÓGICA E QUE TEVE A GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR POR POUQUÍSSIMOS DIAS. POSSIBILIDADE DA MÃE TER VENDIDO A PRÓPRIA FILHA. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE E A PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO EM ABRIGO INSTITUCIONAL. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO. 1. A teor da Súmula no 691 do STF, não se conhece de "habeas corpus" impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro "writ", ou impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal de Justiça, exceto na hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Possibilidade, contudo, de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já decidiu que não é do melhor interesse da criança e do adolescente o acolhimento temporário em abrigo institucional em detrimento do familiar, salvo quando houver evidente risco concreto à sua integridade física e psíquica. Precedentes. 3. Em hipóteses excepcionais em que não se formou laços afetivos suficientes entre a infante e a família do pai registral, em virtude do pouquíssimo tempo de convivência (aproximadamente trinta dias), não é recomendável que ela seja entregue aos cuidados daquele. 4. Não se mostra teratológica ou ilegal a decisão que determinou o abrigamento institucional de criança de terna idade, diante da presença de indícios concretos de risco à sua integridade física e psíquica, em face das condutas impróprias e até ilícitas para a obtenção da sua guarda, aliado a ausência de formação de suficiente vínculo afetivo entre a família do pai registral e a paciente, não se afastando a aplicação da Súmula no 691 do STF. 4. "Habeas corpus" não conhecido.” ( HC n. 731.440/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Na espécie, verifica-se a existência de flagrante ilegalidade na decretação de prisão do paciente, conforme se confirma pela própria decisão agravada (ID 169631674).

Com efeito, diante do teor das informações prestadas pela parte exequente (ID 111226120 - origem), o Ministério Público requereu a intimação do executado, para efetuar, no prazo de 3 (três) dias, o pagamento integral do débito alimentar, inclusive as prestações vencidas no curso do processo, sob pena de decretação da prisão civil e de protesto do pronunciamento judicial, a teor do disposto no artigo 528, parágrafos 1o e 7o, do Código de Processo Civil (ID 112267932).

Todavia, mesmo com requerimento formulado pelo Ministério Público, o magistrado de origem entendeu pela desnecessidade de intimação do devedor, de modo que o executado não foi devida e pessoalmente intimado acerca dos débitos que justificaram a expedição do mandado de prisão, em flagrante desrespeito ao quanto expressamente determina o artigo 528, do Código de Processo Civil, em evidente prejuízo ao executado.

Não tendo sido intimado pessoalmente, conforme determina expressamente o art. 528 do CPC, e estando o paciente na iminência de ser preso, deve-se presumir que a ele não foi dada a oportunidade de demonstrar o pagamento - como, inclusive, já fez anteriormente - e tampouco de justificar a impossibilidade de fazê-lo, o que seria especialmente importante, já que o agravante informa o ajuizamento em 17/02/2023, de ação revisional de alimentos, ao mesmo juízo, pela qual postula pela minoração dos alimentos.

Por tais aspectos, havendo irregularidade na intimação realizada, e disso decorrendo prejuízo ao executado, mostra-se flagrantemente ilegal a prisão civil.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONCEDO
a ordem de habeas corpus pleiteada, para suspender o cumprimento da prisão civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023